Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707238-97.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: STERFANI LOYANI GOMES RODRIGUES, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes (ID 57724023). As partes estão devidamente representadas, o direito veiculado na ação é disponível. Assim, homologo o acordo apresentado para que surta seus regulares efeitos. Retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.